Tribunal: TJMT
Processo: 1033734-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033734-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARAH CAMPOS FERREIRA - CPF: 087.038.186-59 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1033734-36.2023.8.11.0001

Origem
:
3° JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
SARAH CAMPOS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDALIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COBERTURA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
DESVIO PR
ODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGUR
ADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:

"Vistos etc. Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais” De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo qualquer questão preliminar suscitada pelas partes, haja vista que a questão suscitada pela empresa reclamada em sua contestação (id. 125683957) com o título: II – Protocolos não localizados trata-se de questão de mérito, passo ao exame do mérito da celeuma. A reclamante, como se pode verificar no ID (122497644), tem por desiderato o quanto segue: “c) Seja dada total procedência à ação, declarando a inexistência dos débitos imputados ao Autor, condenando a requerida a pagar à requerente o valor correspondente à REPETIÇÃO DE INDÉBITO no total de R$ 1.250,66 (mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), haja vista o Autor reiterar desconhecer a origem do suposto débito bem do referido contrato utilizado pela Requerida para ensejar tal cobrança;. d) A procedência da presente actio, condenando a reclamada ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstancias fáticas;” Apregoa a reclamante, no ID (122643359), que: “A Reclamante era cliente da Requerida dos seguintes produtos: Telefonia Móvel (plano de celular) e Internet banda larga e ao mudar de endereço, entrou em contato com a Requerida no dia 13/02/2023 para solicitar a alteração do local da prestação do serviço para: Alameda Figueira, no 06, Quadra 31, Condomínio Florais dos Lagos, Cuiabá/MT, CEP 78048-560, do produto Vivo Fibra 300 Mbps, sendo a solicitação registrada sob o protocolo de no20238747175821, conforme se verifica pelo registro de solicitação abaixo: A instalação foi agendada para o dia: 14/02/2023. O que, contudo, não ocorreu. Assim, a Reclamante contatou a Requerida para verificar o motivo do não comparecimento do técnico no dia 14/02/2023, contudo não obteve justificativa do preposto da Requerida, que registrou uma nova solicitação de mudança de endereço para o dia 15/02/2023, conforme protocolo de no 20238751417235, o que mais uma vez não ocorreu. Diante do desgaste causado pela Ré DURANTE 15 DIAS e da urgência pelo serviço de internet em sua residência, tendo em vista a impossibilidade de ficar sem internet nos dias de hoje, seja para trabalhar ou lazer, a parte Reclamante entrou em contato na OUVIDORIA da empresa Reclamada, a fim de obter uma solução para a morosidade em realizar a instalação do serviço no novo endereço, sendo informada da impossibilidade de instalação, visto que o novo endereço não abrange a cobertura dos serviços da operadora e que a única solução, seria de cancelar o contrato. Deste modo, o contrato foi cancelado no tocante ao serviço de banda larga, permanecendo o serviço de telefonia móvel, conforme protocolo de cancelamento no 20238828433331.” (grifei). A reclamada, por sua vez, no Id. 125683957 requereu a improcedência de todos os pedidos autorais. A reclamada asseverou, em suma, no Id. 125683957, que: “Chama-se atenção ainda ao fato de que, embora a parte alegue ter feito várias reclamações, por óbvio não informou protocolos VÁLIDOs de reclamação posterior para que a ré pudesse verificar a informação em seu sistema interno . Consigne-se que no sistema da operadora Ré não foi localizada nenhuma reclamação acerca dos fatos narrados. Veja -se consulta do protocolo informado no site da operadora em anexo. Ultrapassada a análise das preliminares, cumpre esclarecer que, conforme será demonstrado ao longo deste petitório, a empresa ré não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse a propositura da presente demanda. No caso em tela, conforme relatado pela própria parte autora, resta incontroversa a relação contratual existente entre as partes, sendo importante destacar que a parte autora é titular da linha telefônica fixa no (65) 3044-9172 e linha móvel (65) 99989-9699, vinculadas à conta no 00001330118658, habilitada em 12/11/2022 até 28/02/2023, conforme indicado abaixo. Cabe ressaltar que, no ato da contratação, todos os clientes são informados da permanência mínima de 12 (doze) meses, sendo assim, a quebra contratual implica em aplicação de multa, conforme abaixo. Diante dos esclarecimentos, aplica-se o princípio estampado no art. 188, I, do CC, que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito. A Ré apenas agiu no exercício regular do seu direito, tendo agido em conformidade com o contrato celebrado, cobrando nada a mais do que foi aderido pela parte Autora, conforme artigo, 4o, Capítulo II, da aludida Resolução 632, de 7 de março de 2014.” A solução do mérito da celeuma instaurada depende da seguinte análise: se houve ou não falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de repetição em dobro do valor pago pela reclamante à reclamada e o dever de indenizar. De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). Lucubrando o feito, verifico que a parte reclamante se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo comprovado, por meio da documentação de id. 122499053, 122499058, 122499059, 122499062, 122499063. 122499066, 122499067, 122499068, 122499070, 122499075, 122499079, 122499081 (alteração do plano), 122499084 (ouvidoria), 122499086, 122499741, 122499742 (fatura com a cobrança da multa), 122499745 (pagamento), que requereu a mudança de endereço para a prestação dos serviços, pela empresa reclamada, dos produtos: Vivo Fixo Ilimitado Brasil (telefonia móvel) e Vivo Fibra 300 Mbps (internet residencial), no dia 14/02/2023 (id. 122499059) e, que após diversas solicitações de instalação/ativação do produto Vivo Fibra 300 Mbps em seu novo endereço, recebeu a informação da Ouvidoria da empresa reclamada que a região de sua nova residência não abrangia a prestação de serviço de internet fornecido pela empresa reclamada e, portanto, a única alternativa seria cancelar o contrato referente aquele produto. A mencionada documentação, acostada aos autos pela reclamante, diferentemente do alegado pela empresa reclamada em sua contestação id. 125683957 demonstram os inúmeros protocolos de atendimentos encaminhados ao e-mail da reclamante, estando tais protocolos em consonância com o alegado por ela em sua inicial, restando, portanto, comprovado o fato constitutivo do seu direito, a saber: cobrança indevida de multa por rescisão contratual, ante a má-prestação de serviço. Por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pelos danos advindos da prestação, se não demonstradas causas excludentes (§ 3o), tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, aplicando-se, assim, a teoria do risco do negócio. No vertente caso, a empresa reclamada limitou-se a alegar, em sua contestação (id. 125683957 – pág.2/4), que a reclamante não acostou aos autos os protocolos de suas reclamações e que não se considera ilícito o ato praticado pela empresa reclamada, tendo ela agido no exercício regular de seu direito, pois a multa por rescisão contratual é prevista no contrato firmado com a parte reclamante. De outro norte, em que pese a cláusula de fidelização de contrato seja legal e admitida em nosso ordenamento jurídico, é sabido que a multa disposta em tal cláusula não poderá ser exigida quando há má-prestação do serviço fornecido pela empresa prestadora do serviço, ora reclamada, sobretudo, quando o serviço contratado pela consumidora, ora reclamante, não pode sequer ser fornecido pela empresa reclamada, como é o caso. Com efeito, havendo a constatação de má prestação de serviço da empresa reclamada em relação ao produto Vivo Fibra 300 Mbps, em relação ao novo endereço da reclamante, não há como exigir que a reclamante permaneça com a contratação de tal serviço pelo período de fidelização disposto no contrato, pois, como já dito, tal serviço sequer lhe está sendo entregue/prestado. Ademais, conforme acostado aos autos (id. 122499084) a reclamante contatou a ouvidoria da empresa reclamada, a qual lhe comunicou que tal serviço de internet (vivo fibra 300 Mbps) não poderia ser prestado, pois, tal produto, não abrangia cobertura no novo endereço da reclamante e, ainda, lhe foi sugerido o cancelamento daquele contrato, tendo a reclamante realizado a alteração do contrato, conforme se infere do documento de id.122499081. Por derradeiro, a empresa reclamada não comprovou que o serviço de internet em comento (Vivo Fibra 300 Mbps) abrange cobertura na região da atual residência da reclamante, a saber: Alameda Figueira, no 06, Quadra 31, Condomínio Florais dos Lagos, Cuiabá/MT, CEP 78048-560, impondo-se a procedência do pedido de inexigibilidade da multa por quebra de contrato de fidelização, assim como do pedido de restituição do valor pago, em sua forma simples, conforme entendimento jurisprudencial. Senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE INTERNET – COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE – DESCABIMENTO – SERVIÇO INSATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA OPERADORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A simples previsão de cláusula de fidelidade não autoriza, automaticamente, a cobrança de multa pelo rompimento do contrato, pois não se pode obrigar o usuário a se manter vinculado a serviço deficiente, até pela previsão contida no art. 476 do CC, que impede que um dos contratantes exija o implemento de prestação atribuída ao parceiro contratual enquanto não cumprida a obrigação por si devida. II – A restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a efetiva demonstração da má-fé na conduta do fornecedor. (N.U 0015435-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).” (grifei) No que tange ao dever de indenizar a título de danos morais, o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça é no sentido de se cabível a indenização. Senão vejamos: Recurso Inominado no. 0011315-15.2018.811.0001 – AP – PROJUDI Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): CLARO S/A Recorrido(s): HELIO SANTUCHES MEDINA Juiz Relator: Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 05/11/2019. E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALTERAÇÃO DO PLANO DE INTERNET – ADICIONAL DE 03 GIGAS - PLANO NO PERÍODO DE “FIDELIDADE” - COBRANÇA DE MULTA PELA CLARO S/A POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PEDE REFORMA TOTAL - ALEGA QUE NÃO OCORREU A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E QUE A MULTA PELA QUEBRA CONTRATUAL É DEVIDA – AUTOR TRAZ PROTOCOLOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA GERADA PELA QUEBRA CONTRATUAL INDEVIDA – DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME OS PRÍNCPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 2. Analisando detidamente o feito, se observa que o Autor traz protocolos de atendimento realizados na agência da Reclamada na tentativa de solucionar a questão administrativamente, o que se deu de forma inexitosa, o que gerou danos morais experimentados pelo Autor. 3. Verifica-se, pois, falha no serviço prestado pela Recorrida/Recorrente, que não dotou ou não ofereceu melhores alternativas para reduzir o sofrimento e o abalo gerados ao Autor. 4. Portanto, eis que o Autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizado por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois colacionou aos autos provas de suas alegações. 5. Com relação à declaração de inexigibilidade concedida pelo juízo de 1o grau, em vista da multa gerada pela suposta quebra contratual, vejo que acertada a decisão, devendo ser mantida. 6. Além disso, é certo que a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 8. Recurso Conhecido e Improvido. (grifei) JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. Consta dos autos que a parte autora, ora recorrente, havia contratado plano de telefonia família (4 dependentes) com 6 GB de internet e, posteriormente, se dirigiu a uma das lojas da Ré para habilitar um novo aparelho, sendo-lhe informado na ocasião que a melhor opção seria desmembrar o plano família contratado para planos individuais, o que ocorreu em 23/04/2016 (protocolo de atendimento 20162884901492, atendente Eduardo França). Após realizar a troca de plano, a autora foi surpreendida com uma cobrança exorbitante que venceria no dia 06/06/2016, na qual estava sendo cobrada multa pelo cancelamento do contrato original (R$ 792,58), cuja cobrança seria ilegal. 3. Contrato de prestação de serviço de telefonia. Alteração de plano. Multa por quebra de fidelização. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o., do CDC). Sem prova de que tal cuidado tenha sido observado pelo fornecedor em relação à cláusula de fidelização, não se mostra cabível a imposição de multa por quebra de contrato, especialmente quando é concedida ao consumidor a facilidade de alteração do plano originalmente contratado (Acórdão n.600493, 20110710264285ACJ, 2a Turma Recursal). 4. Frise-se que a parte ré não trouxe aos autos comprovação de que a autora foi informada quanto à multa por alteração do plano de telefonia. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução do valor pago pela multa de fidelização pela alteração de plano contratual. 5. Repetição em dobro. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, a devolução de valores cobrados indevidamente deve operar-se na forma simples, pois a existência de previsão contratual sinaliza a ausência de má-fé da empresa recorrida, impedindo a repetição do indébito em dobro. Mutatis mutandi, inviável a incidência da devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor quando a cobrança de determinado valor pelo credor decorreu de cláusula contratual previamente pactuada, ainda que posteriormente declarada nula pelo Poder Judiciário, porque não estaria caracterizada a culpa. Precedentes: (Acórdão n.990938, 07043744220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017); e (Acórdão n.976176, 20140710320192ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 409/427). 5. Dano moral. O dano moral deve estar lastreado em um ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de auto-estima. Vicissitudes do cotidiano decorrentes da vida moderna que geram eventuais dissabores, inconvenientes ou aborrecimentos não configuram dano moral. Não comprovado o ato ilícito atribuído ao réu não há falar em direito à indenização por dano moral. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (...) 8. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (TJDF. 0723355-22.2016.8.07.0016. 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator: Arnaldo Corrêa Silva. Data Publicação: 24/03/2017). (Grifei). Com efeito, pelos fundamentos acima expendidos, inequívoca a obrigação da empresa reclamada em indenizar a parte reclamante a título de danos morais. No que tange ao quantum a ser fixado a título do dano moral, infere-se que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade. Sublinhe-se, ainda, que, no que se refere ao valor da indenização, é necessário considerar que a indenização por dano moral deve alcançar um valor tal que sirva de desestímulo para a parte ré, mas que, por outro lado, não seja fonte de enriquecimento para a parte autora. No caso em testilha, verifico que a reclamante permaneceu por mais de 15 dias sem a prestação do serviço de internet em sua residência, bem como abriu diversos chamados (protocolos de atendimentos), junto à empresa reclamada, no intuito de solucionar o pedido e, somente após ter entrado em contato com a ouvidora da empresa reclamada, é que teve uma resposta conclusiva para o imbróglio. Por esta razão, entendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado à reparação dos danos morais experimentados. Por derradeiro, por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, tanto no que diz respeito à indenização por danos materiais, quanto aos danos morais. Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se sejam julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça proemial. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo parcialmente procedentes os pedidos e, por corolário, Declaro a inexigibilidade da cobrança de multa por quebra de contrato de fidelidade; Declaro indevida a cobrança dos valores de R$ 417,53 e de R$ 38,13, constantes na fatura id.122499743; Condeno a reclamada, a restituir tais valores, a partir do prejuízo (01/04/2023 – id.122499745), acrescidos de correção monetária e juros simples de 1% a.m., a partir do desembolso e; Condeno a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. (assinado digitalmente) Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,
sustentando que: a) a cobrança de multa pela rescisão do contrato de forma antecipada não configura conduta ilícita
,
porquanto houve a rescisão do contrato com cláusula de fidelidade antes do prazo estipulado entre as partes
; b)
não houve
dano
moral
sofrido
; c
) o
quantum
indenizatório é excessivo; e d)
é indevida a repetição de indébito
. Requereu
a reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

3.
As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a

manutenção

da

sentença
.

4.
Cláusula de fidelização.
A cláusula de fidelidade
autoriza
a cobrança de
multa contratual pela rescisão
antecipada
,
exceto
nos casos em que
o
serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação.

No presente caso, é incontroverso entre as partes que a rescisão do contrato firmado entre as partes ocorreu em razão da ausência de cobertura do plano na região em que a parte reclamante estaria mudando. Portanto
, é incabível exigir da consumidora que permaneça pagando por um plano que jamais
irá
usufruir
. Destaca-se que
o término do contrato ocorreu justamente pelo fato de que não prestaria os serviços à parte autora, destarte, exigir que esta permaneça pagando mensalmente por serviços que não lhe serão prestados se trata
de
hipótese que

culminaria em claro enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

5.
O
referido fato foi observado pelo

juízo
de
primeiro

grau
a
o disp
or
que

foi evidenciado pel
a parte reclamante “
que requereu a mudança de endereço para a prestação dos serviços, pela empresa reclamada, dos produtos: Vivo Fixo Ilimitado Brasil (telefonia móvel) e Vivo Fibra 300 Mbps (internet residencial), no dia 14/02/2023 (id. 122499059) e, que após diversas solicitações de instalação/ativação do produto Vivo Fibra 300 Mbps em seu novo endereço, recebeu a informação da Ouvidoria da empresa reclamada que a região de sua nova residência não abrangia a prestação de serviço de internet fornecido pela empresa reclamada e, portanto, a única alternativa seria cancelar o contrato referente aquele produto
”
. Ademais, “
em que pese a cláusula de fidelização de contrato seja legal e admitida em nosso ordenamento jurídico, é sabido que a multa disposta em tal cláusula não poderá ser exigida quando há má-prestação do serviço fornecido pela empresa prestadora do serviço, ora reclamada, sobretudo, quando o serviço contratado pela consumidora, ora reclamante, não pode sequer ser fornecido pela empresa reclamada, como é o caso
”
, destarte, “
havendo a constatação de má prestação de serviço da empresa reclamada em relação ao produto Vivo Fibra 300 Mbps, em relação ao novo endereço da reclamante
” correta a conclusão de que “
não há como exigir que a reclamante permaneça com a contratação de tal serviço pelo período de fidelização disposto no contrato, pois, como já dito, tal serviço sequer lhe está sendo entregue/prestado
”.

6.

Repetição de indébito
.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. O pagamento de quantia cobrada pela empresa reclamada, que se pautou em cláus
ula contratual,
não configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando engano justificável e, consequentemente, a restituição deve ocorrer de forma simples.
Importante salientar que o pagamento indevido foi devidamente comprovado por meio de extrato de conta da consumidora constando débito em conta ativo com o respectivo desconto de valor
(
ID 218015451/PJe2
).
A propósito, o referido documento foi bem observado pelo juízo
a quo
ao condenar a parte requerida a restituir o valor pago, tal como se afere do item 3 do dispositivo.

7.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
.

O
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
(ID 218014334/PJe2;
ID 218014335/PJe2;
ID 218014338/PJe2 e outros
) é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.
Vale
ressaltar
que a
documentação

encartada
pela
parte

reclamante

“
demonstram

os

inúmeros

protocolos
de
atendimentos

encaminhados

ao
e-mail da
reclamante
,
estando
tais
protocolos

em

consonância
com o
alegado

por

ela

em

sua

inicial
”,

portanto
,
mostra
-se “
inequívoca

a

obrigação
da
empresa

reclamada

em

indenizar
a
parte

reclamante
a
título
de
danos

morais
”.

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00

é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
A propósito, “
a reclamante permaneceu por mais de 15 dias sem a prestação do serviço de internet em sua residência, bem como abriu diversos chamados (protocolos de atendimentos), junto à empresa reclamada, no intuito de solucionar o pedido e, somente após ter entrado em contato com a ouvidora da empresa reclamada, é que teve uma resposta conclusiva para o imbróglio
”.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatíci
os
,
estes
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
,
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
).

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
– Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024